Tribunal: TJMT
Processo: 1012262-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012262-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THALES HENRIQUE GOMES - CPF: 063.300.891-59 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012262-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THALES HENRIQUE GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – POSSE DE ENTORPECENTE –PAD INSTAURADO – FALTA GRAVE RECONHECIDA – DECISÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO CARACTERIZADA –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade”

(TJ/MT, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012262-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THALES HENRIQUE GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Thales Henrique Gomes, contra decisão prolatada no executivo de pena n.
0015903-70.2018.8.11.0064, que homologou PAD, que reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal.

Em suas razões, assevera que: 1) “
resta imperioso a absolvição do agravante [...] em relação ao Processo Administrativo Disciplinar, por ausência de provas da materialidade delitiva, por nulidade do laudo da droga, ante a manifesta quebra da cadeia de custódia
”; 2) “
a apreensão do material ocorreu em 15/10/2022 e somente foi encaminhada para a perícia em 09/10/2023, ou seja, aproximadamente um ano após
”; 3) “
o apenado informou durante sua oitiva que foi apreendido em seu poder um cigarro, porém em análise do laudo pericial, nota-se que foi encaminhado para a perícia uma porção com massa bruta de 3,71 g (três gramas e setenta e um centigramas)”
; 4) “
não bastasse tudo isso, conforme se observa do OFÍCIO 720/2023/PRRMESC/SRLSP/SAAP/SESP (seq. 283.1), a unidade prisional não possui lacres com numeração, o que demonstra de forma inequívoca a quebra da cadeia de custódia”
(Id. 213393156 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
213393158 - pág. 1-8)

Juízo de retratação no Id. 213393154 - pág. 1-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id. 214211191 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012262-45.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pois condenado pelo crime de roubo majorado (autos n. 0007968-76.2018.8.11.0064) e de homicídio qualificado (autos n. 0002686-28.2016.8.11.0064) (Id.
213393160 - pág. 1-2).

Em 30-5-2023 foi instaurado o PAD n. 023/2023, visando apurar a ocorrência de falta disciplinar, em razão do seguinte fato:

Comunico a Vossa Senhora que nesta data de 15/10/2022, ao realizar o procedimento de revista nos trabalhadores que estavam retornando, foi encontrado com o recuperando Thales Henrique Gomes 01 porção pequena de uma substância aparentando ser maconha. [...]
(Id.
213393162 - pág. 181 -
Comunicado Interno n. 768/2022/PRRMESC
).

Após os trâmites legais, o Conselho Disciplinar concluiu que,
“houve ato de indisciplina por parte do recuperando [...], cometendo a falta de natureza grave prevista no art. 12 do Decreto n. 1899/2013, combinado com o art. 39 da lei de Execução Penal”
(Id. 213393162 - pág. 190).

Em seguida, a decisão foi remetida ao juízo da execução penal, que solicitou o boletim de ocorrência e o laudo pericial correlato (Id. 213393162 - pág. 251-252).

Por conta disso, em 24-8-2023, a unidade prisional informou que o BO não foi lavrado por “falta de efetivo”, sendo “confeccionada apenas a CI pelo plantão” (Id. 213393162 - pág. 234).

Posteriormente, acrescentou que “
as apreensões de materiais ilícitos em posse de PPL – pessoa privada de liberdade, realizadas até março de 2023, a PPL não era encaminhada para a delegacia para lavrar boletim de ocorrência, sendo todo o material apreendido encaminhado posteriormente para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis
”.

Solicitou ainda
“a possiblidade de cessão de envelopes de lacres numerados para identificação e encaminhamento dos materiais apreendidos na unidade para a autoridade policial”,
aduzindo que
“tanto a PJC – Polícia Judiciária Civil, quanto a POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, já possuírem os referidos envelopes e estarem cobrando que os materiais apreendidos na unidade sejam encaminhados em envelopes lacrados e com numeração” (
Id. 213393162 - pág. 262).

Também encaminhou o Boletim de Ocorrência n. 2023.284715 e o Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2023.141114-A01 (Id
.
213393162 - pág. 263-269).

Em 14-11-2023, a falta grave atribuída ao reeducando restou homologada, nos seguintes termos:

[...]

Inicialmente, consigna-se que acerca da realização da audiência de justificação o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela sua dispensabilidade, diante da observância aos princípios do contraditório e ampla defesa na instrução do procedimento administrativo disciplinar (PAD).

No presente caso, verifica-se que quando da realização da audiência de instrução e julgamento o recuperando encontrava-se devidamente acompanhado de Defesa Constituída, sendo respeitados, portanto, o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, vejamos recente julgado do STJ:

[...]

Em assim sendo, corroborando com o posicionamento mencionado, o Juízo deixa de realizar audiência de justificação, visto que foi resguardado o direito ao contraditório e a ampla defesa na instrução do PAD, passando a decidir quanto ao reconhecimento da falta grave.

Pois bem.

De acordo como o art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

Verifica-se que no dia 15 de outubro de 2022, quando retornava do trabalho externo, durante a revista, foi encontrada com o recuperando uma porção de substância análoga a maconha.
Durante a audiência de instrução e julgamento do procedimento administrativo disciplinar o recuperando declarou resumidamente que o entorpecente não lhe pertence que encontrou o cigarro no chão
.

É certo que o recuperando nega a autoria delitiva acobertada pela garantia constitucional de que não está obrigada a fazer prova contra sie a versão isolada do recuperando está acobertada pela regra que lhe assegura não fazer prova contra a sua pessoa conforme dispõe Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção dos Direitos e Deveres do Homem (1948). Essa limitação é imposta pela necessidade de tutela a direitos fundamentais em ideia que decorre do nemu tenutur se detegere consagrada expressamente na norma do art. 8°, alínea ‘g’ da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.

Contudo, sua versão não comporta acolhimento, notadamente porque as petecas foram encontradas em seu bolso, pelos agentes prisionais, em estado de flagrância
.

Os laudos toxicológicos preliminar e definitivo afirmam que foi constatada na substância apreendida a presença de MACONHA, tratando de substâncias de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil já que pode determinar dependência física ou psíquica, situação que confirma a materialidade delitiva.

Não custa assentar que, em pese não haver informações acerca de instauração de inquérito policial ou ainda ação penal para apuração deste fato, segundo dispõe a súmula n° 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória

no processo penal instaurado para apuração do fato.

No caso concreto, defeso falar em regressão, já que o recuperando encontra-se em regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave e, por conseguinte, a alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência da parcial perda dos dias remidos.

No que tange a alegação de quebra da cadeia de custódia, arguido pela Defesa Técnica, registre-se que, consoante reiteradamente assentado pela jurisprudência, "não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa"(AgRg no RHC n. 125.733/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23.11.2021).

Por fim, mas não menos importante, vale mencionar, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório" (STJ: AgRg no RHC n. 125.142/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 04.08.2020).

Assim, afasta-se a nulidade aventada
.

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, mormente pelos documentos encartados no PAD nº 023/2023 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.

Posto isso, nos termos do art. 52 da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida pelo recuperando, qualificado, que continuará
THALES HENRIQUE GOMES
a cumprir pena no regime
FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime,
fixa-se como data base a data da falta grave
ocorrida no dia
15/10/2022.

Deixa de decretar a perda de dias remidos (LEP, 127) uma vez que não há comprovação nos autos. [...]
(Id. 213393162 - Pág. 289-293).

Não há dúvida que o agravante foi flagrado pelos agentes prisionais trazendo consigo ‘uma porção pequena’ de substância análoga à maconha.

A apreensão encontra-se registrada no Comunicado Interno n. 768/2022/PRRMESC
(
Id.
213393162 - pág. 181).

Apesar do atraso, o material foi encaminhado para a Polícia Judiciária Civil, que lavrou o boletim de ocorrência, o colocou em um envelope lacrado e o remeteu para a Politec.

O laudo pericial n.
511.3.10.9151.2023.141114-A01 confirma que o “
material foi recebido em envelope de segurança da Polícia Judiciária Civil
devidamente lacrado de número 03154748
” (Id. 213393162 - pág. 265).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021)” [...]
(STJ, HC n. 831.357/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

In casu
, nada indica que a substância examinada não corresponde a que foi encontrada em poder do réu.

Apesar de a defesa insistir que ele portava ‘apenas um cigarro’, não foram produzidas provas nesse sentido.

Além disso, não há evidências de que o lacre da embalagem que acondicionou a droga
foi violado ou adulterado.

No contexto, descabe falar em nulidade do laudo pericial
. Confira-se:

[...] Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia. Na hipótese, a história cronológica da evidência permaneceu preservada, na medida em que a apreensão dos entorpecentes foi legalmente documentada e efetuado o seu encaminhamento para o órgão pericial, não havendo, ademais, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser recolhida e apreendida pelos policiais executores do flagrante; [...] (
TJ/MT, N.U 0005166-57.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

[...] Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade. [...]
(TJ/MT, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

De mais a mais, constatado que o reeducando trazia consigo uma porção de maconha – ainda que destinada o uso pessoal –, está configurada a falta grave.

Nesse sentido:

[...] Conquanto a conduta de porte de droga para consumo pessoal não seja sancionada com pena privativa de liberdade, não é atípica, pois prevista como crime no art. 28 da Lei 11.343/06, o qual se encontra em plena vigência do ordenamento jurídico pátrio. Assim, por força dos arts. 52 2 118, I, da LEP, o reeducando progredido para o regime semiaberto que é preso portando entorpecente para uso próprio, comete falta grave apta a autorizar sua regressão para o regime prisional mais gravoso, sem que isso implique em violação ao princípio da isonomia já que tal medida constitui “(...) resposta estatal a uma infração disciplinar praticada no curso da execução penal (o que é mais grave) e não se confunde, em nenhuma medida, com as eventuais sanções a serem impostas em sede criminal(...)”. (STF. RHC n. 181560, Rel. Min. Carmen Lúcia, Julgamento em 30/3/2020, publicação em 1o/4/2020).
(TJ/MT, N.U 1018024-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

[...] Os elementos probatórios iniciais apontam que no dia 9/6/2018, foi a reeducanda detida no ato em que tentou se desfazer de uma porção de entorpecente, cujo laudo pericial constatou se tratar de maconha, quando da revista de rotina realizada no interior das celas. No processo administrativo disciplinar foi garantido à agravante o direito ao contraditório e ampla defesa, sendo assistida a todos os atos por Defensor Público, inexistindo máculas ou nulidades nos autos a serem reconhecidas nesta instância revisora. A perda dos dias remidos é uma imposição decorrente do reconhecimento da falta grave, conforme preconiza o art. 127 da Lei de Execuções Penais, ficando no juízo de discricionariedade do julgador apenas a fixação do quantitativo da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos, observados os critérios balizadores do art. 57 da referida lei. [...]
(TJ/MT, N.U 0001034-69.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo na integra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024